Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DESINTERESSE. ABANDONO DA CAUSA EVIDENCIADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECSSO DE FORNALISMO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS NÃO VIOLADOS. EFETIVIDADE PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inércia do apelante que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC.

2. A extinção do feito não representa excesso de formalismo e nem mesmo encontra óbice nos princípios da celeridade e economia processuais, nem nos fins sociais perseguidos pela lei, porquanto não se prestigia a conduta desidiosa ou negligente de uma parte processual, capaz de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio uma demanda judicial, sem que o conflito de interesses alcance uma solução.

3. O processo deve caminhar no rumo de uma solução, não podendo se prolongar eternamente, sob pena de afronta ao princípio da celeridade processual, com assento constitucional. A celeridade processual baliza não só a atuação dos magistrados, mas de todos aqueles que influem no processo. Assim, as partes também devem atuar em atenção a este princípio, sob pena de se tornar a norma constitucional letra morta.

4. O enunciado da Súmula 240 do STJ, o qual dispõe que a extinção do processo, por abandono da causa depende de requerimento do réu, não é aplicável nas hipóteses em que a relação processual ainda não se aperfeiçoou.

5. Recurso desprovido.